Tribunal: CARF
Processo: 10325.720342/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720342/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.280 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MIGUEL DE SOUZA RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O rendimento da atividade rural, a ensejar a tributação favorecida dessa
atividade, requer a prova das receitas e correspectivas despesas, mediante
apresentação de documentação idônea, de modo a corroborar o efetivo
exercício da atividade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720342/2011-00
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720342/2011-00

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MIGUEL DE SOUZA RESENDE, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 17a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, Acórdão no 16-63.885/2014, às e-fls. 452/479, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2008, conforme peça inaugural do feito, às fls.302/307, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720342/2011-00

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 484/506, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:

1. Afirma que, em função de Mandado de Procedimento Fiscal, a autoridade
fazendária obteve acesso aos dados de sua movimentação financeira ocorrida no
“ano-calendário de 2002”, “exercício 2003”, para constituição de crédito decorrente
do imposto de renda de pessoa física, sendo que o procedimento foi expressamente
motivado e instaurado em razão da utilização, pela Secretaria da Receita Federal,
das informações prestadas pelos bancos para identificação dos contribuintes da
CPMF. Assim, passa a arguir a QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO, expondo
doutrina e jurisprudência em torno do tema, conforme segue:
(...)
2. Preconiza a ilegalidade da tributação de depósitos bancários através das chamadas
presunções legais relativas, situações em que o ônus da prova da não-ocorrência (na
realidade fática) da hipótese legal de incidência seria transferido ao contribuinte.
Aborda a legislação que antecedeu a Lei Complementar no 105/2001, afirmando
que várias tentativas anteriores de tributar a soma dos depósitos bancários
quedaram-se frustradas, como provam decisões proferidas pelo Tribunal Federal de
Recursos (TFR), o qual chegou, inclusive, a sumular a respeito, e que, dessa
corrente jurisprudencial, teria decorrido o disposto no artigo 9o, inciso VII do
Decreto-Lei no 2.471/88, que determinou o cancelamento de débitos para com a
Fazenda Nacional, inscritos ou não como Dívida Ativa da União, ajuizados ou não,
que tenham tido origem na cobrança do imposto de renda arbitrado com base
exclusivamente em valores de extratos ou de comprovantes de depósitos bancários.
(...)
3. Sob tópico intitulado de “Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais de
Tributação”, volta a abordar as presunções legais em matéria tributária, observando
que, diante dos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da isonomia
tributária, entre outros, seria forçoso concluir que sempre deve prevalecer a
apuração real da base de cálculo dos tributos em detrimento de apuração arbitrada
ou presumida. Preconiza que a presunção, ainda que contemplada em ato normativo
e relacionada com o tipo tributário, traduziria meras ilações, conjecturas,
suposições, não se compatibilizando com os princípios da legalidade e da tipicidade
porque, além de se situar em âmbito jurídico diverso (processual-probatório), não
conteria os imprescindíveis requisitos constitucionais de segurança e certeza e seu
uso, além de sofrer limitações dos princípios enunciados, não poderia modificar a
matriz constitucional de incidência tributária. Afirma que o art. 42 da Lei 9.430/96
não poderia alçar "receita ou rendimento" à condição de "renda" que, por definição
legal (art. 43 do CTN), constituiria um “plus”, quer por representar a
disponibilidade de um produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
quer por representar um acréscimo de patrimônio em determinado período de
tempo.
(...)
4. Quanto à origem dos depósitos bancários, alega que:
(...)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720342/2011-00

e. A fiscalização, sem razão plausível, ou arrimo em Lei, desconsiderou o total da
receita levada à tributação pelo contribuinte, no valor de R$ 1.546.635,00, lançado na
Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Física (DIRPF), deixando de deduzi-lo do
montante dos depósitos bancários apurados no valor de R$ 5.196.607,03. Ou seja, tenta
a fiscalização fazer crer que os valores levados à tributação, na Declaração do Imposto
de Renda, teriam “origem em dinheiro guardado em CAIXA sem transitar por conta
bancária” e que o total dos depósitos bancários lançados em conta corrente teriam sido
sonegados. Em razão disso, tributar o montante geral de todos os depósitos bancários,
sem abater ou deduzir o montante da receita declarada, seria um “absurdo jurídico,
lógico, atentatório a qualquer dado de INTELIGÊNCIA, seja econômica ou da
experiência comum de um homem médio”, na medida em que ninguém seria “tão
ingênuo em tributar somente os ATIVOS FINANCEIROS subtraídos do sistema
bancário e, levado por um momento de insanidade pessoal, atentatório de seus
interesses econômicos e fiscais, tributaria todas as RECEITAS cujos recebimentos
foram feitos em MOEDA CORRENTE os quais, supõe a fiscalização, estavam
guardados em CAIXA (cofre pessoal)”.
g. Além disso, o Fisco não excluiu do rol de receitas os valores dos empréstimos e
desconto de títulos, os quais apesar de não configurar renda ou receita, foram
submetidos à tributação pelo imposto de renda, pelo Auditor-Fiscal. É cediço que os
produtores rurais gerem seus negócios mediante a utilização de capital financeiro do
Governo Federal que subsidia essa atividade por meio de juros mínimos e prazos
longos, destinados à compra de insumos, gado de cria para corte, implementos
agrícolas, veículos da atividade rural, sementes e custos de implantação de pastos,
cercas, açudes, instalações rurais, currais, etc.
h. Porém, esses valores de empréstimos não foram abatidos, deduzidos, separados e/ou
excluídos da lista dos ativos considerados como receita pelo Fisco. Apesar de terem lhe
sido indicados os valores que decorriam de empréstimos, os mesmos foram,
indevidamente, submetidos à tributação pelo Fisco. A seguir, encontram-se alguns do
empréstimos obtidos perante o BANCO DA AMAZÔNIA, cujos documentos
comprobatórios foram coligidos aos autos, mas, ainda assim, foram tributados como se
fossem receitas:
(...)

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720342/2011-00

A Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a autoridade fiscal
examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições financeiras. Vejamos:

Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega estão obrigados
os contribuintes.
A Secretaria da Receita Federal — SRF dispõe de Sistemas Informatizados nos
quais armazena diversos dados do contribuinte, entre as quais as informações relativas a CPMF,
cuja possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos já foi abordada. Do cruzamento
destas informações, foi constatado que o contribuinte movimentou em suas contas bancárias
valores não correspondentes ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720342/2011-00

comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, sustenta que parte dos valores estariam comprovados por tratar-se
de empréstimos e rendimentos da atividade rural.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:

Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720342/2011-00

O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720342/2011-00

consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, o autuado nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Refutada a irresignação do contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos de
empréstimos e rendimentos da atividade rural.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
o contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:

II.2.1- DA ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM EMPRÉSTIMOS RURAIS.
Não procede a alegação do impugnante de que teriam sido desconsiderados os
documentos por ele apresentados, referentes a empréstimos rurais e descontos de títulos,
porquanto pode-se extrair do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 308/313, que a
fiscalização procedeu a uma minuciosa análise desses documentos, deixando de
submeter à tributação os depósitos referentes às liberações de empréstimos ou
financiamentos rurais, que tiveram a origem comprovada pelo contribuinte. Nesse
sentido, nota-se que os créditos na conta no 1383- 2, do BANCO DO NORDESTE
(004), cujos valores decorreram de financiamentos à atividade rural, conforme atesta o
documento de fls. 438, de fato não compuseram os depósitos de origem não
comprovada que foram objeto de tributação no lançamento ora contestado, constantes
na planilha de fls. 315/319. É de se observar, ainda, que os valores destes empréstimos e
a identificação dos respectivos contratos constam na declaração de ajuste anual entregue
pelo contribuinte, como dívidas vinculadas à atividade rural, contraídas no
anocalendário 2007 (fls. 301).
No que tange ao crédito na quantia de R$ 99.468,00, obtido junto ao BANCO DA
AMAZÔNIA (003), oriundo da “Cédula Rural Pignoratícia e Hipotécária”, no FIR-030-
07/0054/7, emitida em 30/08/2007, que foi apresentada pelo impugnante às fls. 439/444,
verifica-se que, igualmente, esse valor não compôs a planilha de fls. 315/319, não tendo
sido, portanto, objeto de tributação no lançamento. Observa-se, da mesma forma, que o
valor de R$ 99.468,00 também foi informado pelo contribuinte na declaração de ajuste
anual, como dívida vinculada à atividade rural contraída em 2007, com a discriminação
de “BASA AS CONTRATO 07/0054-7” (fls. 301).
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720342/2011-00

Por outro lado, com relação aos depósitos indicados pelo impugnante como sendo
decorrentes de “empréstimos” obtidos junto ao BANCO DA AMAZÔNIA (003), a
seguir novamente reproduzidos, não há nos autos elementos que efetivamente
comprovem a alegada origem desses valores.
(...)
Primeiramente, é de se destacar que esses depósitos não se encontram identificados, nos
respectivos extratos bancários, por meio de histórico compatível com eventual liberação
de empréstimo ou financiamento, fato este já apontado pela fiscalização na análise
documental de fls. 276/278, mas sim sob a rubrica de “LÍQUIDO DE COBRANÇA”
(valor de R$ 38.971,36) e “LIBERAÇÃO TÍTULO DESCONTADO” (demais valores).
Não houve, ainda, a indicação da existência de empréstimos contraídos junto ao
BANCO DA AMAZÔNIA no ano-calendário 2007, nos valores acima discriminados,
seja como dívidas vinculadas à atividade rural, seja como dívidas ou ônus reais da
pessoa física, na declaração de ajuste anual apresentada pelo contribuinte (fls. 394/301).
Para comprovação de sua alegação de que esses valores teriam origem em empréstimos
rurais, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 263/275 e 425/426, tratando-se
de formulários do Sistema Centralizado de Cobrança do Banco da Amazônia, referente
a propostas ou operações de desconto ou cobrança de títulos, com os seguintes dados
resumidos:
(...)
Constata-se, assim, que não há coincidência entre os valores dos depósitos bancários e
os valores de títulos, consolidados por data, não tendo sido apresentada pelo
contribuinte qualquer justificativa para essas diferenças. Verifica-se, ainda, que não
houve a apresentação de documentos com suposta vinculação com os depósitos
bancários efetuados nos dias 27/03/2007 e 10/08/2007, sendo que, em relação ao valor
de R$ 38.971,36, embora haja coincidência de valor, há divergência de datas, tratando-
se, ainda, de depósito oriundo de “cobrança”, conforme respectivo histórico no extrato
bancário (fls. 217).
Em geral, tem-se que a operação de “desconto de títulos” refere-se à transação bancária
em que haveria a entrega do valor de um título ao seu detentor, pela instituição
financeira, mediante cobrança de taxas, tratando-se de um adiantamento de recursos
decorrentes, por exemplo, de prestação de serviços ou vendas a prazo. Em assim sendo,
a emissão desses títulos de crédito, que poderia ser uma nota promissória ou uma
duplicata, representaria, em princípio, uma entrada de receitas. Assim, a mera alegação
de que determinado depósito bancário decorreria de “desconto de título” não tem o
condão de afastá-lo da tributação, devendo o contribuinte comprovar a origem do
crédito propriamente dito, ou seja, por que razão o “título” foi gerado, qual foi sua
contrapartida.
No presente caso, não foram apresentados pelo contribuinte os “títulos” ou “contratos” a
que se referem essas operações de desconto ou cobrança, não sendo possível afirmar,
pelos elementos disponíveis, qual a natureza desses créditos e tampouco que se tratam
de “empréstimos” concedidos pelo banco, como alegado, ou que os valores estariam,
porventura, compreendidos nos rendimentos informados na declaração de ajuste anual,
não tendo sido comprovada a correlação biunívoca entre cada um desses depósitos
bancários e as receitas de atividade rural auferidas, conforme se abordará adiante.
II.2.2- DA ALEGAÇÃO DE ORIGEM EM RENDIMENTOS DECLARADOS
DECORRENTES DE ATIVIDADE RURAL.
No que tange à alegação de que os créditos bancários que foram objeto da presente
autuação teriam sua origem lastreada nos rendimentos informados na declaração de
ajuste anual do IRPF, ano-calendário 2007 (exercício 2008), referente à atividade rural,
deve-se apontar que se trata de uma afirmação genérica, não tendo o impugnante
carreados aos autos elementos que comprovem, de forma específica, cabal e inequívoca,
as fontes dos depósitos, as operações e a natureza dos rendimentos que deram origem a
esses créditos, nem tampouco, a correlação, em termos de datas e valores, entre os
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720342/2011-00

rendimentos declarados e os créditos bancários questionados. Deve-se frisar, ainda, que
a simples existência de receitas e/ou de rendimentos constantes na declaração de ajuste
anual apresentada pelo contribuinte não é suficiente para ilidir a tributação de depósitos
bancários de origem não comprovada, uma vez que os créditos bancários podem ter
origem diversa dos rendimentos declarados pelo contribuinte.
Não procede, portanto, a alegação do impugnante de que a fiscalização teria
desconsiderado os rendimentos constantes em sua Declaração do Imposto de Renda,
submetendo, “sem qualquer análise mais aprofundada”, todos os valores dos depósitos
bancários à tributação, como se fossem “renda nova”, ou de que, “sem razão plausível”
ou “arrimo em Lei”, teria desconsiderado a receita de atividade rural levada à
tributação, no valor de R$ 1.546.635,00, em sua declaração de ajuste anual, deixando de
deduzi-la do montante dos depósitos bancários apurados no valor de R$ 5.196.607,03.
Pelo contrário, vê-se que a fiscalização procedeu a um detido exame da declaração de
ajuste anual entregue pelo contribuinte, inclusive dos rendimentos decorrentes da
atividade rural ali informados, bem como à análise da escrituração contábil e dos
documentos fiscais disponíveis, chegando a ajustar as incorreções detectadas no
respectivo livro-caixa (fls. 279/293), para, ao final, expor suas conclusões devidamente
fundamentadas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 308/313, conforme se destaca:
(...)
Ocorre que o contribuinte não logrou comprovar, sequer na impugnação, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a vinculação de cada um dos depósitos bancários
questionados às receitas de atividade rural declaradas. A alegação acerca da sistemática
de venda de gado a prazo, que levaria à ausência de correspondência individual de
valores entre as notas fiscais emitidas e os depósitos bancários efetuados pelos
adquirentes, não é suficiente para comprovar a origem dos diversos créditos
identificados pela fiscalização (fls. 315/319), aliás, em montante muito superior à
receita bruta de atividade rural declarada (fls. 314), tampouco tem o condão de afastar o
ônus probatório que a Lei incumbe ao contribuinte, que deveria comprovar a origem dos
valores mediante demonstração da efetiva correspondência entre as vendas de gado
realizadas e os créditos recebidos, ainda que por agrupamento ou consolidação de
depósitos e notas fiscais, com coincidência dos somatórios e compatibilidade de datas e
partes envolvidas, identificando, assim, de forma objetiva, direta, cabal e inequívoca, a
que título os recursos ingressaram em suas contas bancárias. Em assim não procedendo,
o contribuinte tem contra si aperfeiçoada a presunção legal de omissão de rendimentos
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96.
(...)

Por derradeiro, não comprovada a origem dos créditos bancários nos rendimentos
de atividade rural declarados pelo contribuinte, fica prejudicada sua invocação acerca da
tributação desses valores na forma prevista pela Lei no 8.023, de 1990. Ademais, o contribuinte
já procedeu ao lançamento, em sua declaração de ajuste anual, das despesas de
custeio/investimento escrituradas em livro-caixa, abatendo-as da correspondente receita bruta
declarada, para apuração do resultado tributável relativo à atividade rural.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, conforme apurado no lançamento.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720342/2011-00

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 520
DF CARF MF
Original